Tribunal: STF
Processo: Rcl 43936
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor Marcos Antônio Vaz Peres objetivando o deferimento do pedido liminar para suspender a ordem de prisão temporária, alegando violação às decisões das ADPF 395/DF e ADPF 444/DF. 
    De acordo com os autos, o reclamante está sendo investigado por ser um dos mentores de um suposto grupo criminoso voltado à prática dos delitos de organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/2013), peculato (art. 312, CP), corrupção passiva (art. 317, CP) e lavagem de capitais (art. 1º, Lei nº 9.613/98), em atuação, pelo menos desde meados do ano de 2015, no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaberaí/GO.
    Segundo o MPF, o requerente ocupou cargo de Diretor Executivo do Município. As práticas dos crimes estão relacionadas a leilão irregular de lotes do referido Município, postergação indevida da finalização das obras de ampliação e reforma do hospital Municipal e, consequentemente, o favorecimento de clínicas particulares. (eDOC 27).
    A defesa alega que, no caso, trata-se de uma condução coercitiva travestida de prisão temporária.
    Argumenta que já foi autorizado o afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, bem como interceptadas as ligações telefônicas de alguns investigados. 
    Requer, portanto, a revogação da prisão temporária, com consequente expedição do alvará de soltura. (eDOC 1)
    Em despacho, solicitei informações ao Juízo de Direito da Vara de Feitos Relativos à Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia. (eDOC 21).
    As informações foram prestadas, nos seguintes termos, em síntese:
    “No que diz respeito à imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações, destaquei que já foram empreendidas diversas diligências para colheita de meios de prova, a exemplo de depoimentos extrajudiciais, expedição de ofícios a instituições públicas e privadas, pesquisas em sistemas de informação, além de interceptações telefônicas e afastamento de sigilo bancário e fiscal. 
    Apesar disso, ainda existiam pontos nebulosos relacionados às supostas condutas delitivas, razão pela qual a prisão temporária se fazia necessária para evitar a influência dos investigados sobre informantes e testemunhas, bem como impedir a prática de depoimentos combinados, como se sucedeu neste caso, em relação a MARCOS ANTÔNIO VAZ PERES e JOSÉ ZANDERLAN, que foram flagrados durante as interceptações telefônicas (autorizadas judicialmente) articulando versões mentirosas para informar ao Ministério Público.”(eDOC 26/27).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que a concessão de liminar nesta ação dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduzem na existência de indícios do direito alegado pela parte e o perigo de dano próximo ou iminente em razão da continuidade do processo. 
    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do STF, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesta reclamação, argumenta-se ofensa ao entendimento da Corte fixado na ADPF 444-DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada juntamente com a ADPF 395, nas quais o STF declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), não foi recepcionada pela Constituição de 1988. 
    Ocorre que, pelas informações dos autos, já escoou o prazo da prisão temporária decretada em face do reclamante. Ou seja, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. (eDOC 26/27)
    Portanto, não há estrita aderência entre o ato reclamado (que decretou a prisão preventiva do reclamante) e o paradigma do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.
     Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente